Tribunal: TCU
Processo: 042.874/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e o condenou ao pagamento de débito e de multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais relativos a termo de compromisso que tinha como objeto a construção de 43 unidades habitacionais, uma quadra esportiva e um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no Distrito de Rancho Novo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 7102/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.